Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CORREIA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelados Wilson Correia Viana e o Distrito Federal para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição Id. 75088745 e dos novos documentos juntados aos autos. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora